Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto preenchidos os requisitos do art. 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil.
2. No caso, o condomínio apelado buscava o ressarcimento diante dos danos materiais causados pela ré/apelante, que colidiu com a rampa de acesso. 2.1. Devidamente citada, foi decretada a revelia da ré, que não apresentou sua defesa no prazo adequado. Todavia, a ré compareceu nos autos e realizou o pagamento voluntário da quantia perseguida na presente demanda. 2.2. Nesse cenário, o pagamento realizado após a citação se caracteriza como reconhecimento do pedido pela ré, devendo o feito ser extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil.
3. Com efeito, não se poderia aplicar ao caso a extinção do processo por perda do objeto, uma vez que esse instituto, sem tecer maiores considerações doutrinária, apenas diz respeito à falta de utilidade/cabimento da demanda processual pela perda do objeto discutido ou pela inexistência de relevância jurídica, e que não se confunde com a situação em que o réu aceita os pedidos formulados na inicial, satisfazendo a obrigação pleiteada.
4. inaplicável o acolhimento do pedido recursal para que os honorários fossem aplicados nos termos do § 10 do art. 85 do CPC. 4.1. Ainda que se cogitasse de ser reconhecida a perda do objeto, observa-se que referido dispositivo norteia-se pela aplicação do princípio da causalidade, pelo qual se imputa a condenação de honorários advocatícios à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, o que, na espécie, somente ocorreu pela não reparação extrajudicial por parte da ré dos danos causados ao condomínio autor, isto é, de toda forma à ré recairia o ônus da sucumbência.
5. No presente caso, observa-se que o valor do proveito econômico obtido pelo autor é muito baixo, de modo que se fosse aplicada a regra geral, os honorários advocatícios seriam irrisórios. 5.1. Assim, atento à jurisprudência deste Tribunal, agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao adotar como fundamento para fixação dos honorários sucumbenciais a apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC).
6. Descabido o pedido de multa por litigância de má-fé, diante da inexistência de dolo processual por parte da ré/apelante, de modo que não se verifica qualquer das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil. 6.1. De igual forma, não se considera que a conduta da ré caracteriza uma das formas de ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto no art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.